Tribunal: TJMT
Processo: 1033147-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033147-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), M. O. FERREIRA DE AGUIAR LTDA - CNPJ: 33.425.979/0001-07 (AGRAVADO), MARIA ODETE FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 514.321.371-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº 1033147-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/P

AGRAVADO: MARIA ODETE FERREIRA DE AGUIA e M. O. FERREIRA DE AGUIAR LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - BENEFICIÁRIA IDOSA - PROVENTOS COMPROMETIDOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES DE RENDA - PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre percentual de benefício previdenciário da executada, em Execução de Título Extrajudicial referente à Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 155.281,84.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual de benefício previdenciário para satisfação de crédito não alimentar quando o benefício já se encontra significativamente comprometido com descontos de empréstimos consignados e constitui a única fonte de renda da executada idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, pode ser excepcionalmente relativizada quando preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e sua família.

4. No caso concreto, a executada recebe benefício previdenciário no valor bruto de R$ 1.518,00, com descontos de empréstimos consignados que totalizam aproximadamente R$ 626,00 mensais, o que representa mais de 40% do valor bruto do benefício, o que indica que a penhora de qualquer percentual adicional comprometeria sua subsistência.

5. A proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre o interesse do credor na satisfação de seu crédito, especialmente quando se trata de pessoa idosa, com 66 anos de idade, e benefício previdenciário já significativamente comprometido com descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser relativizada quando o benefício previdenciário já se encontra significativamente comprometido com descontos de empréstimos consignados, o valor líquido recebido aproxima-se do salário-mínimo e não há comprovação de outras fontes de renda, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1009196-86.2024.8.11.0055
, que
indeferiu
o pedido de penhora sobre percentual do benefício previdenciário da executada
MARIA ODETE FERREIRA DE AGUIAR
(ID 205921866 dos autos principais).

A agravante alega, em síntese, que realizou diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sem êxito. Sustenta que a jurisprudência atual, inclusive do STJ, admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias, e que a penhora de 30% do benefício previdenciário não comprometeria a subsistência da executada.

Argumenta, ainda, que a executada também exerce atividade empresarial, como proprietária da empresa M.O. FERREIRA DE AGUIAR LTDA (nome fantasia: SO VOLKS AUTO PEÇAS), e que o empréstimo que originou a dívida foi contraído para financiar essa atividade empresarial.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para que seja realizada a constrição de 30% da Remuneração Líquida da Executada, em parcelas mensais, até o pagamento total da dívida.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 317723882).

A Defensoria Pública, representando a agravada, apresentou contrarrazões sustentando a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar, conforme art. 833, IV, do CPC/15, e que a aposentadoria da executada constitui sua única fonte de renda, essencial para sua sobrevivência.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de

Execução de Título Extrajudicial
proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
em face
de M.O. FERREIRA DE AGUIAR LTDA e MARIA ODETE AGUIAR LIMA,
visando o recebimento de valores decorrentes da Cédula de Crédito Bancário nº C32631215-0, no valor de R$ 117.639,78 (cento e dezessete mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos), atualizado para R$ 155.281,84 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

No curso da execução, após tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a exequente requereu a penhora de percentual do benefício previdenciário da executada MARIA ODETE AGUIAR LIMA.

O juízo de primeiro grau
indeferiu
o pedido, o que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Conforme documentação constante nos autos principais, a executada MARIA ODETE AGUIAR LIMA não integra mais o quadro societário da empresa M.O. FERREIRA DE AGUIAR LTDA desde 2019, tendo cedido suas quotas sociais, conforme Alteração Contratual nº 8 registrada na JUCEMAT (ID 190039120 dos autos principais). Além disso, a referida empresa encontra-se atualmente inativa, conforme Declaração de Ausência de Faturamento juntada aos autos (ID 190039119 dos autos principais).

O INSS, em resposta a ofício expedido pelo juízo, informou que a executada recebe benefício previdenciário (aposentadoria por idade - NB 212.016.327-2) no valor bruto de R$ 1.518,00, com descontos de empréstimos consignados que totalizam aproximadamente R$ 626,00 mensais, resultando em valores líquidos que variam entre R$ 892,00 e R$ 1.651,00, a depender do mês.

Diante desse contexto, o juízo de primeiro grau entendeu que a penhora de qualquer percentual do benefício previdenciário da executada comprometeria sua subsistência, considerando que o valor líquido recebido, após os descontos já existentes, aproxima-se do salário mínimo nacional, e que a executada conta com 66 anos de idade, o que aumenta sua vulnerabilidade econômica.

Pois bem.

A questão central do recurso diz respeito à possibilidade de penhora de percentual de benefício previdenciário para satisfação de crédito não alimentar.

O art. 833, IV, do CPC/15 estabelece a impenhorabilidade dos "
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º".

O § 2º do mesmo artigo prevê exceções à impenhorabilidade apenas para: (i) pagamento de prestação alimentícia; e (ii) importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir, em situações excepcionais, a relativização da regra da impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias, desde que preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e sua família, não haja outros bens penhoráveis e a penhora não comprometa a dignidade do devedor.

No caso em análise, entretanto, conforme informações prestadas pelo INSS, a executada MARIA ODETE FERREIRA DE AGUIAR recebe benefício previdenciário (aposentadoria por idade) no valor bruto de R$ 1.518,00, com descontos de empréstimos consignados que totalizam aproximadamente R$ 626,00 mensais, o que representa mais de 40% do valor bruto do benefício.

O valor líquido recebido pela executada varia entre R$892,00 e R$1.651,00, a depender do mês, conforme demonstrado nos extratos apresentados pelo INSS. Além disso, a executada conta com 66 anos de idade, o que aumenta sua vulnerabilidade econômica.

A documentação apresentada pela Defensoria Pública indica que a executada não integra mais o quadro societário da empresa M.O. FERREIRA DE AGUIAR LTDA desde 2019, tendo cedido suas quotas sociais, e que a referida empresa encontra-se atualmente inativa.

Nesse contexto, a penhora de qualquer percentual do benefício previdenciário da executada comprometeria sua subsistência, considerando que o valor líquido recebido, após os descontos já existentes, aproxima-se do salário mínimo nacional.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em consonância com o entendimento do STJ, tem decidido pela impossibilidade de penhora de valores que comprometam a subsistência do devedor:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, à luz do art. 833, IV, do CPC, diante da alegação de que a verba atinge a única fonte de subsistência da família e compromete o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece, como regra, a impenhorabilidade de salários, sendo admitidas exceções apenas em hipóteses legais ou diante de demonstração de que a constrição não comprometerá a dignidade do devedor.

4. No caso, os documentos comprovam que a totalidade dos rendimentos do agravante está comprometida com despesas essenciais e que não há outras fontes de renda familiar, o que inviabiliza a penhora pretendida.

5. A decisão agravada carece de fundamentação suficiente sobre os impactos econômicos da medida e não analisou adequadamente as provas apresentadas.

6. A execução deve observar a menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a penhora que comprometa a subsistência digna da família, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC só pode ser afastada quando comprovado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. É nula a decisão que impõe penhora de rendimentos sem análise concreta dos impactos sobre o mínimo existencial.”

(N.U 1035634-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

Embora a agravante tenha realizado diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, sem êxito, tal circunstância, por si só, não autoriza a penhora de verba alimentar quando esta compromete a subsistência do devedor.

A proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre o interesse do credor na satisfação de seu crédito, especialmente quando se trata de pessoa idosa, com benefício previdenciário de valor próximo ao salário-mínimo e já significativamente comprometido com descontos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025